Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL RODRIGUES DE ARAÚJO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 232291620, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707827-74.2022.8.07.0003, proposta em face de VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que, ante a não comprovação de que as contas bancárias nas quais ocorreram as penhoras se destinam ao recebimento de verbas salariais, considerou legítimos os bloqueios dos ativos financeiros do devedor, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 71297866), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de Cumprimento de Sentença em que se busca a satisfação do crédito de R$7.089,23 (sete mil, oitenta e nove reais e vinte e três centavos), resultante da condenação do executado. Alega que, no curso do procedimento, foi deferida a busca de ativos financeiros em nome do executado, conforme decisão de ID 216077905, dos autos de origem. Argumenta que, dessa forma, restou bloqueado em contas bancárias do executado o valor total de 2.593,45 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), como mostra documentos de ID 232255707, dos autos de origem. Defende que, com os bloqueios, o executado impugnou a penhora realizada (ID 228459349, dos autos de origem), alegando a impenhorabilidade do saldo positivo encontrado, por se tratar de verba salarial, o que acabou por ser indeferido pelo Juízo a quo. Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido para declarar a impenhorabilidade dos valores e determinar a desconstituição da penhora e a liberação dos valores ou, SUBSIDIARIAMENTE, para decretar a suspensão da decisão agravada até o acórdão proveniente do presente Agravo de Instrumento, bem como o deferimento do pedido de gratuidade de justiça ao recurso. Sem preparo, face à gratuidade concedida ser um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que, ante a não comprovação de que as contas bancárias nas quais ocorreram as penhoras se destinam ao recebimento de verbas salariais, considerou legítimos os bloqueios dos ativos financeiros do devedor, rejeitou a impugnação à penhora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/executado, face aos documentos apresentados e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator